Tribunal: STF
Processo: Rcl 75779
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, 
NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rádio Panamericana S/A e Digital Seven – Produtora e Distribuidora Ltda., em 31.1.2025, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Décima Nona Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Reclamação Trabalhista n. 1000710-61.2023.5.02.0019, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “(...) Vínculo de emprego 



    O reclamante sustenta a admissão em 02-02-2022, na função de operador de controle mestre (master), para laborar em benefício do ‘grupo Jovem Pan’, tendo solicitado demissão em 02-05-2023.  



    Noticia o pagamento de remuneração fixa de R$ 4.500,00 e a imposição de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica. 



    Postula o reconhecimento do vínculo de emprego, o enquadramento como radialista e os direitos decorrentes. 



    As empresas se opõem à pretensão. Asseguram a validade da relação jurídica havida por meio da empresa de propriedade do reclamante, destacando a autonomia dos serviços. 



    O contrato de emprego é contrato realidade e, para a sua configuração, basta a coexistência dos requisitos legais, independente da formalização ou roupagem jurídica que as partes tenham denominado à relação.  



    Ao sustentar fato impeditivo ao direito do autor, competia às reclamadas a prova de suas alegações (art. 818 da CLT). 



    Constam às fls. 171 e seguintes Contrato de Prestação de Serviços de 23-02-2022, firmado entre a Digital Seven Produtora e Distribuidora Eireli e a pessoa jurídica de Eduardo Volpe Capella Me (LDM Produções e Eventos Ltda). A cláusula ‘2.1’ do instrumento refere que as atividades seriam realizadas em benefício do ‘Grupo Jovem Pan’, abrangendo a Digital Seven e a Rádio Panamericana, podendo ainda os resultados serem explorados por outras afiliadas. 



    Esse documento, somados às Notas Fiscais Eletrônicas juntadas a partir de fls. 36 (a primeira emitida em 16-02-2022), que seguiram a ordem sequencial dos meses indicados como os do contrato, evidenciam não só a onerosidade, como também a não eventualidade. 



    A habitualidade também se nota pelas atividades desempenhadas pelo autor, responsável por tarefas de ‘operação master, programação break, chamadas, vinhetas, exibição de programas JP News’, de substancial relevância e permanentemente necessárias ao objeto social das reclamadas, que exploram o ramo de radiofusão, televisão e programação. 



    A simples coalizão desses elementos demonstra contornos típicos à relação de emprego, a qual se solidifica pelas demais provas dos autos. Vejamos. 



    Em audiência, a preposta das empresas reconheceu a imprescindibilidade das funções do obreiro, ao declarar ‘que o controle mestre da rádio funciona 24 horas e a rádio sempre tem que ter um controlador responsável por esse controle’ (fl. 210).  



    A despeito da importância da atividade, ela afirmou que o setor de atuação do reclamante era inteiramente composto por ‘pessoas jurídicas’, num total 05 operadores master, coordenados pela pessoa da sra. Marília, que ‘também prestava serviços por meio de pessoa jurídica’ (fl. 209).  



    Ora, a pejotização do departamento completo e de fundamental importância para as empresas já prenunciam expediente fraudulento, considerando que se tratam dos radialistas mais elementares, ou seja, aqueles que permitem a própria transmissão dos sinais da rádio. 
Na realidade, o autor compunha peça essencial na estrutura organizacional do negócio, ao realizar serviços elementares ao empreendimento. 



    Ainda sobre a oitiva da reclamada, a preposta mencionou ‘que as atividades que o reclamante deveria desempenhar eram passadas para ele pela coordenadora da área’ (fl. 209) e que ele deveria cumprir uma determinada escala de trabalho, pois era o profissional encarregado no seu horário pelo ‘monitoramento da transmissão do sinal da rádio, de modo que tinha de seguir os horários para liberar o sinal na hora correta de cada programação’ (fl. 209). 



    A sujeição ao cumprimento de horários e a submissão a ordens não se harmonizam à liberalidade e autonomia presentes num verdadeiro contrato comercial e não se tratam de meras orientações ou diretrizes, mas denotam o poder diretivo da reclamada e a efetiva subordinação jurídica. 



    Seguindo ainda no depoimento pessoal, a preposta admitiu que a empresa do autor não possuía empregados e que o reclamante jamais enviou outra pessoa em seu lugar. Tais aspectos remetem à pessoalidade e indicam o interesse das reclamadas em contratar a pessoa natural do reclamante e não a estrutura empresarial da pessoa jurídica que figura no contrato civil. 



    E a exposição da testemunha convidada pelo obreiro apenas reforçou o cenário delineado pelo depoimento pessoal das reclamadas acerca do liame empregatício. O sr. Christopher Mateus Martins Lima trabalhou para as empresas na mesma função do autor. Informou que a sra. Marília gerenciava as atribuições na mesa de operação, além de efetuar a escala dos 05 controladores mestres. Relatou que ambos trabalhavam conforme escala, sem liberdade para organizar seus próprios horários, dependendo sempre de autorização superior (no caso, a sra. Marília), não podendo se fazer substituir por terceiros. Destacou a exigência de abertura de pessoa jurídica para iniciar as atividades nas empresas. 



    E tal qual a testemunha, a certidão da Jucesp de fl. 55 revela que a pessoa jurídica de ‘Eduardo Volpe Capella’ foi constituída em data praticamente equivalente a da contratação. A correspondência entre os dados demonstra mais do que uma mera coincidência e indica que as reclamadas também determinaram ao autor a abertura de pessoa jurídica como condição para trabalho. 



    As alegações do reclamante de que ‘trabalhava como empregado para outra empresa’ não inviabilizam o reconhecimento do vínculo de emprego, haja vista que a exclusividade não é requisito para a configuração do liame. Aliás, no caso do profissional radialista, a Lei nº 6.615/78 expressamente estabelece no art. 22 que ‘A cláusula de exclusividade não impedirá o Radialista de prestar serviços a outro empregador, desde que em outro meio de comunicação, e sem que se caracterize prejuízo para o primeiro contratante’. 



    O autor exercia atividade pessoal e subordinada. A sua superiora hierárquica igualmente figurava como pessoa jurídica, separada do reclamante, como se uma empresa simplesmente conduzisse com ordens o labor da outra! Entretanto, ali não havia empreendedores em uma atividade comercial, mas empregados contratados ilicitamente como pessoas jurídicas, malgrado a mais elementar das disposições da organização internacional do trabalho, consagrar que o trabalho não é uma mercadoria.



    Assim, diante do panorama descrito, restam configurados os requisitos dos arts. 3º e 2º da CLT, notadamente a prestação pessoal de serviços, com não eventualidade, onerosidade e sob subordinação, em favor das reclamadas, que no caso detêm a solidariedade ativa e passiva, por serem ambas as beneficiárias da mão de obra do reclamante, a qual dirigiram a prestação de serviços com finalidade lucrativa e mediante assunção dos riscos. 



    Importante frisar que a prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica não afastam o vínculo de emprego, o qual decorre da simples coexistência dos requisitos legais. O expediente é nulo de pleno direito, eis que praticado com o intuito afastar direitos indisponíveis trabalhistas. Inteligência do art. 9º da CLT.



    (...)



    O caso em análise não representa terceirização de atividade fim, o que em si é pacificamente permitida pela jurisprudência pátria, mas de verdadeira relação de emprego subordinada, amplamente amparada pelo conjunto fático-probatório, como observado em detalhes no quanto exposto acima. 



    Com efeito, nem mesmo de terceirização se trata, pois essa seria uma relação trilateral (prestadora, tomadora e empregado). Aqui há radialista sem salário superior de mercado, contratado como se fosse pessoa jurídica, com colegas e chefia contratados como se fossem pessoas jurídicas, em uma relação bilateral (não trilateral) e de modo ilícito, eis que tendente a afastar a legislação cogente trabalhista, previdenciária e tributária, o que é expressamente vedado e considerado nulo, conforme art. 9º da CLT e art. 123 do CTN. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reconhecer o vínculo empregatício no período de 02-02-2022 a 02-05-2023, na função de operador de controle mestre. Declaro a validade do encerramento contratual a pedido do trabalhador. (...)” (fls. 117-121, e-doc. 8).



    Contra essa sentença, foram interpostos recursos ordinários, pendentes de julgamento nesta data.



    2. As reclamantes afirmam que, “ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, a r. sentença ignorou o fato devidamente comprovado de que o 
Sr. Eduardo Volpe Capella efetivamente atuou em nome da empresa Eduardo Volpe Capella – ME (LDM Produções e Eventos Ltda – CNPJ 45.135.804/0001-36) no período entre 02/02/2022 e 02/05/2023, para a prestação de serviços de operador de controle mestre” (fl. 3).



    Argumentam que, “sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a Digital Seven Produtora e Distribuidora Eireli e empresa Eduardo Volpe Capella – ME (LDM Produções e Eventos Ltda), da qual o sr. Eduardo Volpe Capella é sócio, tem-se que este contrato é válido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do cc/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada” (fl. 3).



    Sustentam que, “a autoridade desse C. STF foi desrespeitada quando a 
19ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP desconsiderou a validade do contrato de prestação de serviço celebrado entre a Digital Seven Produtora e Distribuidora e a Eduardo Volpe Capella – ME (LDM Produções e Eventos Ltda.) e declarou suposta configuração de relação de emprego com Digital Seven Produtora e Distribuidora. Isso sem haver nos autos qualquer prova que comprove a nulidade do contrato de prestação de serviço celebrado ou de preenchimento dos requisitos para a configuração de relação empregatícia, mas unicamente com base em ônus de prova erroneamente distribuído à Digital Seven Produtora e Distribuidora” (fl. 11).



    Asseveram que “foram desrespeitados os entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961 
e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG)” (fl. 13).



    Requerem medida liminar, “para que [sejam] suspensos ou cassados os efeitos da sentença ID. 93abb00, [n]o processo 1000710-61.2023.5.02.0019 (...) até o julgamento da presente reclamação” (fl. 15).



    No mérito, pedem a procedência desta reclamação, “para que seja cassada a sentença reclamada e declarada a inexistência da relação de emprego com a DIGITAL SEVEN PRODUTORA E DISTRIBUIDORA” (fl. 15).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao declarar a existência de vínculo empregatício entre reclamantes e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que estão pendentes de julgamento os recursos ordinários interpostos contra a sentença reclamada (fls. 130-138 e 141-154, e-doc. 8). Não houve, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E 
DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    A ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação em relação a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    6. Sobre os demais paradigmas de controle apontados, razão jurídica assiste às reclamantes.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Na espécie vertente, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre reclamantes e beneficiário, a autoridade reclamada invalidou o contrato de prestação de serviços intermediado por pessoa jurídica firmado entre eles.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de